Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700398-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILO AUGUSTO DAMASIO DE MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por DANILO AUGUSTO DAMASIO DE MOURA interno no sistema prisional, requerendo pedido de revisão de condenação pela prática de tráfico de drogas, decorrente de processo oriundo do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 67874652), afirma não haver qualquer execução penal em nome do apenado tramitando neste Tribunal e, pelo endereçamento no envelope, consta que o requerente cumpre pena no Estado de São Paulo. Ao final, requer sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 67974932), analisa o pedido como Revisão Criminal, oficiando pelo seu indeferimento. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se não haver qualquer condenação criminal imposta ao réu por este Tribunal de Justiça, nem execução penal em trâmite nesta localidade. Conforme informado no envelope de id. 67713719, o apenado cumpre pena em Aguaí/SP, inclusive tendo direcionado seu pedido para a Defensoria Pública da União. Dessa forma, ainda que tenha indicado como remetente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como não há processo de execução em trâmite, entendo ser caso de declinar da competência para o Tribunal de Justiça de São Paulo, local onde supostamente o réu cumpre pena. Diante do exposto, DECLINO da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para onde os autos devem ser remetidos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR